Tribunal: STF
Processo: RE 242940
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-22
Data de publicação: 2001-05-22

Ementa:
EMENTA: - Policiais Militares. Alteração de gratificação
com redução no seu percentual.
        - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que
não há direito adquirido a regime jurídico e de que não há ofensa ao
princípio constitucional da irredutibilidade quando o montante dos
vencimentos não é diminuído com a alteração das gratificações que os
integram.
Dessas orientações (que decorrem, a título
exemplificativo, dos RREE 267.797, 183.700, 205.481, 250.321,
244.611, 236.239, 242.803 e 247.899) não divergiu o acórdão
recorrido.
         - Por outro lado, a questão relativa ao artigo 37, X, da
Carta Magna não foi prequestionada (súmulas 282 e 356), e, no
tocante à pretendida ofensa ao princípio da isonomia inserto no
artigo 39, § 1º, da Constituição, é ela manifestamente improcedente
no caso, porquanto esse dispositivo constitucional, ao contrário do
que pretendem os recorrentes, não cogita da impossibilidade da
redução de vantagens, desde que não haja a redução do valor nominal
dos vencimentos.
          Recurso extraordinário conhecido pela letra "c" do inciso
III do artigo 102 da Constituição, mas não provido.